Tribunal: TJSP
Processo: 0022077-48.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022077-48.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RICARDO
CROZARA SABINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar arguida e, no mérito,
negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente dr. Diogo Dias Sanchez.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 2/14
VOTO no 9927
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022077-48.2016.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Emerson Sumariva Júnior
APELANTE: Ricardo Crozara Sabino
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Ricardo Crozara
Sabino, contra a r. sentença de fls. 263/265 (publicada em cartório aos 16
de janeiro de 2019 fl. 266), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97, a 6 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 2 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por 1
(uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor
de 10 (dez) salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 3/14
Inconformado, apela o réu arguindo, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, por “ausência de fundamentação” (sic), sob a
alegação de que o “Juízo de primeiro grau se valeu de arquivo genérico
para a prolação da sentença” (sic), sendo “que ao final da sentença
recorrida consta a seguinte informação: 505088 sentença genérica base
crime 1231, o que, de per si, evidencia a ausência de fundamentação da
decisão” (sic). Salienta, ainda, “o fato do Juízo ter encaminhado os autos
para instauração de inquérito policial para apuração de crime de falso
testemunho em relação à testemunha de defesa Caio César Chiquet, sem
observar que referida testemunha fora ouvida sem prestar compromisso,
em razão do parentesco” (sic), o que “evidencia que não houve análise do
depoimento prestado, bem como a ausência de fundamentação da decisão”
(sic), requerendo, assim, a invalidação do decisum ou, ao menos, “que seja
revogado o ofício encaminhado para abertura de inquérito policial” (sic). No
mérito, busca a absolvição, por insuficiência de provas. Aduz que ele,
Ricardo, não era o motorista do veículo indicado na denúncia,
acrescentando que, “para haver condenação quanto ao delito imputado,
necessário restar demonstrado o risco criado pelo condutor” (sic).
Subsidiariamente, requer a redução da prestação pecuniária imposta, “haja
visto a ausência de proporcionalidade para fixação da pena” (sic
fls.
286/299).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 304/308), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 319/326).
É o relatório.
Por primeiro, necessário se faz afirmar que não se constata a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 4/14
“ausência de fundamentação” (sic) alegada pelo apelante, razão pela qual
não há nulidade alguma a ser reconhecida.
Com efeito, a r. sentença expôs de maneira fundamentada as
razões pelas quais considerou caracterizado, na hipótese dos autos, o
crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo
examinado de maneira suficiente e específica as provas produzidas ao
longo da instrução processual, inclusive com análise individualizada dos
depoimentos das testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público
quanto pela defesa do apelante, não havendo, assim, se cogitar de falta de
fundamentação, salientando-se, ainda, que a mera existência da anotação
“505088 sentença genérica base crime 1231” na parte inferior da r.
sentença não tem o condão, por evidente, de afastar a argumentação
pertinentemente lançada no decisum, à luz dos elementos do caso
concreto, para justificar a condenação imposta ao apelante.
Quanto à determinação de expedição de ofício para a Polícia
Civil, para apuração de eventual crime de falso testemunho praticado por
Caio César Chiquet, o fato de tal testemunha ter sido “ouvida sem prestar
compromisso, em razão do parentesco” (sic), não constitui, de acordo com
o entendimento predominante no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
óbice à configuração do delito em questão, sendo certo que,
independentemente da orientação a ser adotada quanto a tal tema, a
questão envolvendo a caracterização (ou não) do delito de falso
testemunho deve ser dirimida em processo criminal porventura instaurado a
partir da ação penal proposta a esse respeito, ou através de outra medida
judicial específica, não havendo falar, dessa forma, em revogação do “ofício
encaminhado para abertura de inquérito policial” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 5/14
A propósito da referida tendência do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca do crime de falso testemunho:
“Merece ser mantida a decisão embargada, por seus
próprios
fundamentos,
eis
que,
de
acordo
com o
entendimento firmado pelo STJ, mostra-se prescindível o
compromisso, para a configuração do delito de falso
testemunho. Precedentes” (AgRg. no HC no 190.766/RS, 6a
Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25/6/13, DJe
13/9/13).
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, consta dos autos que, no dia 28 de agosto de 2016,
no horário e local indicados na denúncia, o apelante conduziu veículo
automotor
(Ford/Ranger,
de
placas
FWT-4410)
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo consta da denúncia, “o indiciado havia ingerido
bebida alcoólica e estava embriagado, conforme laudo de exame clínico de
fls. 14/15. Apesar disso, ele passou a conduzir o veículo Ford Ranger LTD,
cor branca, placas FWT-4410-Araçatuba, pelas vias públicas desta cidade.
No cruzamento da Rua Floriano Peixoto com a Rua Paraná,
Bairro Jardim Paulista, em razão do seu estado de embriaguez o indiciado
perdeu o controle da direção e, após invadir a calçada, o veículo se chocou
contra uma placa de sinalização e uma árvore (laudo de fls. 7/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 6/14
Policiais militares estiveram no local e constataram que o
indiciado apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa e hálito
etílico.
Tendo se recusado a realizar teste etilométrico, o indiciado foi
conduzido à delegacia de polícia e submetido a exame clínico, que
comprovou a embriaguez” (sic fls. 65/67).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória pelo crime de embriaguez ao volante.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelo “laudo de verificação de embriaguez” (fls. 15/16).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial Fernando Marchiolli, na primeira fase da persecução
penal, relatou, in verbis: “Juntamente com seu colega de farda, Sd. PM
Fatori, foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência
envolvendo veículo que acabara de colidir em uma placa de trânsito e uma
árvore, sendo que, ao chegarem no local, encontraram o veículo, a saber,
Ford/Ranger, cor branca, placas FWT-4410, estacionado na via pública,
onde populares declinaram que o motorista havia se evadido em um veículo
Audi de cor preta, porém não encontraram o aludido veículo; Neste sentido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 7/14
os milicianos estavam aguardando a perícia no local e repentinamente
apareceu Ricardo Crozara Sabino, onde notoriamente apresentava sinais
de embriaguez, ou seja, olhos vermelhos, voz pastosa, hálito etílico e anda
cambaleante; Desta maneira, Ricardo apresentou-se aos policiais dizendo
que o veículo era de sua propriedade e informou que estava guiando o
veículo e, por ter ingerido bebida alcoólica, perdeu o controle da
caminhonete; Aduz, ainda, que se negou a se submeter ao teste do
etilômetro, tendo sido conduzido ao plantão; Sendo assim, negou-se mais
uma vez a submeter-se ao exame de sangue, sendo certo que a autoridade
plantonista expediu requisição para exame clínico, onde foi emitido o laudo,
razão pela qual o indiciado foi liberado” (sic). Em juízo, acrescentou que
Ricardo, ao retornar ao local dos fatos enquanto os policiais lá se
encontravam, estava acompanhado de uma mulher, por ele apresentada
como sendo namorada, a qual, ao ser indagada, identificou-se como sendo
uma amiga. Em tal ocasião, o apelante alegou inicialmente “que era o
amigo dele que havia colidido o veículo” (sic). Após ser conduzido à
delegacia de polícia, Ricardo apresentou, então, outras duas versões
distintas para a autoridade policial, sendo que, após ser questionado pelo
delegado responsável, o apelante acabou por admitir “que era ele mesmo
que estava dirigindo o veículo” (sic).
O policial militar Gabriel Fatori, que na primeira fase da
persecução penal apresentou relato praticamente idêntico ao depoimento
prestado, em solo policial, por Fernando, em juízo acrescentou que o
apelante, ao retornar ao local em que estava o veículo Ford/Ranger e
dialogar com os policiais, estava acompanhado por “uma mulher” (sic).
Ricardo admitiu informalmente que era ele quem estava conduzindo a
referida caminhonete. “Os populares” (sic) que se encontravam no local dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 8/14
fatos “falaram que um indivíduo, um homem, de cerca de uns 40 anos, que
conduzia o veículo, tinha saído de lá” (sic).
Caio Chiquet, sobrinho de Ricardo, arrolado pela defesa do
apelante e ouvido exclusivamente em juízo, relatou que, na data dos fatos,
estava com Ricardo em um churrasco, mas “não viu” (sic) se este último
chegou a consumir bebida alcoólica “porque tinha bastante gente” (sic).
Após tal evento, “pegou uma carona” (sic) com o apelante, que estava
acompanhado por “uma mulher que ele estava ficando no dia” (sic), sendo
que ela é quem estava conduzindo o veículo na ocasião. Não conhece a
referida mulher.
Ricardo, em solo policial, alegou que, “no dia do fato havia
ingerido uma lata de cerveja, porém foi no horário do almoço. Não estava
embriagado. Quanto ao acidente, afirma que pelo local estava havendo
uma obra e o veículo acabou derrapando e indo em direção a uma árvore.
Ninguém se feriu, nem o interrogado nem terceiros” (sic). Em juízo, alterou
a versão apresentada anteriormente, passando a sustentar que “quem
estava dirigindo era uma moça” (sic). Alegou que, ao ser questionado pela
autoridade policial, “chegou a falar que era ela que estava dirigindo, aí ela
ficou com medo, ela não podia aparecer por causa de um problema pessoal
nosso, aí eu acabei falando que era eu que estava dirigindo” (sic). Aduziu
ter “tomado uma latinha” (sic) de cerveja durante o almoço.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do delito de embriaguez ao
volante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 9/14
Nesse passo, os policiais militares Fernando e Gabriel, nas
duas fases da persecução penal, apresentaram depoimentos firmes e
harmônicos, relatando que, ao dialogarem com o apelante, notaram que ele
apresentava nítidos sinais de embriaguez, tendo ambos agentes públicos
asseverado, ainda, que Ricardo admitiu informalmente que era ele quem
conduzia o veículo Ford/Ranger no momento do acidente de trânsito
descrito na denúncia.
Ora, não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais tivessem algum motivo para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo seus depoimentos
total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC no
276253/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 10/14
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade da testemunha ou mesmo dos seus
depoimentos.
O estado de embriaguez do apelante Ricardo, além disso,
restou corroborado pelo “laudo de verificação de embriaguez” de fls. 15/16,
que atestou que o apelante apresentava “fácies congesta, hálito etílico,
atitude ao exame excitada, desorientado no tempo, orientado no espaço e
quanto a si, coordenação motora index-index alterada, index-nariz alterado,
movimentos finos alterados, marcha ebriosa, Romberg alterado, pupilas
midríase, reagindo mal à luz” (sic), com a conclusão de que ele estava
embriagado na ocasião.

Outrossim, é cediço que o crime de embriaguez ao volante é
autônomo, de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de resultado lesivo.
Assim, o referido delito se consuma no momento em que o agente conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, apurada, como já dito, de acordo com o artigo 306, §
2o, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de qualquer
resultado.
A propósito:
“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 11/14
pública com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine
dependência
Precedentes”
(STJ,
RHC
no
58.893/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje 28/5/15).
E, justamente por se tratar de crime de perigo abstrato, a
condução de veículo após a ingestão de quantidade de bebida alcoólica,
que cause a perturbação dos sentidos, é suficiente para a consumação do
delito de embriaguez ao volante, sendo despicienda a demonstração de
efetiva alteração da capacidade psicomotora do agente.
Esse, por sinal, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB,
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na
ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -,
outros elementos possam ser utilizados para atestar a
embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do
motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de
prova em direito admitidos, respeitada a contraprova.
3. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB,
com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é
despicienda a demonstração de alteração da capacidade
psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato
dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”
(AgInt. No REsp. no 1.675.592/RO, 6a Turma, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe 6/11/17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 12/14
De qualquer forma, no caso em comento, houve perigo
concreto, a demonstrar a efetiva alteração da capacidade psicomotora do
apelante, porquanto Ricardo chegou a chocar seu automóvel contra uma
placa de sinalização trânsito.
De outro lado, a negativa trazida, em juízo, pelo apelante, com a
alegação de que “era uma moça” (sic) quem conduzia o veículo na ocasião,
mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada diante do robusto
conjunto probatório carreado aos autos em desfavor dele, notadamente os
uníssonos depoimentos dos policiais militares, daí porque só pode ser
entendida como uma tentativa de evitar a sua responsabilização.
Apenas para que não fique sem registro, o depoimento
prestado por Caio Chiquet, segundo o qual a caminhonete Ford/Ranger era
conduzida por “uma mulher” (sic) no momento do acidente, não tem o
condão de afastar a responsabilidade do apelante no tocante ao crime
descrito na denúncia, porquanto nitidamente contrário aos seguros
depoimentos prestados pelos policiais militares nas duas fases da
persecução penal, que asseveraram a respeito da confissão informal de
Ricardo, cabendo destacar, ainda, que não há qualquer menção, no
interrogatório do apelante em solo policial, a qualquer motorista do sexo
feminino.
Frise-se, ainda, que o apelante apresentou versões distintas
sobre os fatos, o que somente enfraquece sua negativa.
Nesse passo, forçoso reconhecer que a condenação era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 13/14
mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto, no primeiro momento, foi fixada no mínimo legal,
enquanto no segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e
causas alteradoras, foi tornada definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Também adotando os mesmos critérios utilizados na fixação
da pena privativa de liberdade, a pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor foi fixada pelo prazo de 2 (dois) meses.
Adequado o regime menos gravoso imposto, ante a
primariedade do apelante e o quantum da pena imposta, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos.
E não há falar em redução da importância arbitrada a título de
prestação pecuniária, tendo em vista a existência, nos autos, de elementos
indicativos de que o apelante ostenta considerável capacidade econômica,
porquanto conduzia, na data dos fatos, caminhonete (Ford/Ranger LTD
CD4 32, modelo 2015) cujo valor de mercado é sabidamente significativo,
tendo, além disso, se qualificado como “empresário” (sic), proprietário de
“empresa de manutenção de equipamento hospitalar” (sic).
A respeito dos critérios que devem nortear a fixação do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022077-48.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9927 14/14
da prestação pecuniária, leciona Fernando Capez:
“Critério para fixação do montante: O montante será fixado
livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para
a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade
econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado
à vítima ou seus herdeiros. Em hipótese alguma será
possível sair dos valores mínimo e máximo fixados em lei,
não se admitindo, por exemplo, prestação em valor inferior a
um salário mínimo, nem mesmo em caso de tentativa”
(Código Penal comentado, 6a edição, São Paulo: Saraiva,
2015, p. 127).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator